Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-37.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002156-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CANDIDO DUARTE BRAGA NETO - CPF: 601.033.617-15 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. contrato de seguro. cláusula de exclusão de cobertura para doenças progressivas ou degenerativas. dever de informação. hipossuficiência informacional. negativa indevida de cobertura. dano moral configurado. litigância de má-fé. honorários advocatícios. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para: tornar definitiva a obrigação de custear as Diárias de Incapacidade Temporária (DIT); declarar a nulidade da cláusula de exclusão de cobertura para doenças degenerativas; condenar solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; aplicar multa por litigância de má-fé; e fixar honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é válida e oponível ao consumidor a cláusula de exclusão de cobertura para doenças degenerativas; (ii) saber se o segurado foi adequadamente informado acerca das cláusulas restritivas do contrato; (iii) saber se a negativa de cobertura securitária configura dano moral indenizável; (iv) saber se houve conduta processual apta a justificar a condenação por litigância de má-fé; (v) saber se os honorários advocatícios devem ser reduzidos em razão da alegada baixa complexidade da demanda.

iii. razões de decidir

3. A relação contratual securitária é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo imprescindível a prévia e clara informação sobre cláusulas restritivas, especialmente as que limitam o objeto principal do contrato (arts. 6º, III e VIII, 46 e 47, do CDC).

4. O ônus de comprovar que o consumidor teve ciência inequívoca das cláusulas limitativas é do fornecedor, sobretudo quando deferida a inversão do ônus da prova com base na vulnerabilidade informacional.

5. Ausente nos autos o contrato original assinado pelo segurado e não comprovada a entrega das Condições Gerais ou de comunicação eficaz quanto à cláusula de exclusão, impõe-se reconhecer sua inoponibilidade.

6. A negativa de cobertura ocorreu em momento de extrema vulnerabilidade física do autor e sem respaldo em cláusula contratual válida, gerando legítima frustração da expectativa de segurança e proteção. Configura-se o dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

7. A conduta processual das rés, consistente em reiteração abusiva de pedidos, desistência imotivada de provas previamente requeridas e comportamento protelatório, caracteriza litigância de má-fé (CPC, art. 80, IV e V).

8. A verba honorária foi fixada em percentual razoável, dentro dos limites legais, considerando o zelo profissional, a tramitação complexa e o tempo decorrido no curso do processo (mais de cinco anos).

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inoponível ao consumidor cláusula de exclusão de cobertura securitária para doenças degenerativas, quando ausente comprovação de informação prévia, adequada e eficaz quanto ao seu conteúdo e alcance. 2. A negativa de cobertura com base em cláusula ineficaz, em contexto de vulnerabilidade do segurado, configura dano moral indenizável. 3. Conduta processual que implique abuso do direito de defesa e protelação injustificada do andamento processual caracteriza litigância de má-fé. 4. O arbitramento de honorários advocatícios no percentual máximo legal é admissível diante da complexidade e da duração do feito.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VIII, 46 e 47; CC/2002, art. 757; CPC/2015, arts. 77, 80, IV e V, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.159/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AREsp 2.999.498/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. nº 1002156-37.2020.8.11.0041), ajuizada em seu desfavor por CANDIDO DUARTE BRAGA NETO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Confirmou a tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação de custeio das Diárias de Incapacidade Temporária (DIT). Declarou a nulidade e a inoponibilidade da cláusula de exclusão de cobertura para doenças progressivas ou degenerativas. Condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. Condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da condenação. (cf. Id. nº 341386544).

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam inicialmente que a sentença merece reforma por desrespeitar as estipulações contratuais e as coberturas contratadas. Argumentam que o autor, por ser médico, não pode ser tratado como hipossuficiente na leitura e compreensão das exclusões de cobertura.

Defendem que a cláusula de exclusão de cobertura para doenças progressivas/degenerativas não se reveste de abusividade, tratando-se de disposição contratual legítima, usual no mercado securitário e diretamente relacionada à delimitação do risco, elemento essencial do contrato de seguro nos termos do art. 757 do Código Civil. Alegam que a referida cláusula encontra-se expressamente prevista nas condições contratuais, redigida de forma clara e objetiva, inexistindo falha informacional que justifique sua nulidade.

Sustentam que o evento alegado não se subsume aos riscos cobertos pelo contrato, tratando-se de risco expressamente excluído, o que afastaria qualquer dever indenizatório.

Aduzem que a sentença, ao confirmar a tutela de urgência, não mencionou de forma clara o decote da franquia de 12 dias prevista contratualmente, a qual constitui cláusula delimitadora do risco inerente à natureza do contrato securitário.

Impugnam a condenação por danos morais, argumentando que a negativa de cobertura foi devidamente motivada e lastreada em previsão contratual expressa, configurando exercício regular de direito. Requerem o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 1.000,00.

Contestam a condenação por litigância de má-fé, argumentando que a desistência de prova anteriormente requerida constitui faculdade processual legítima, amparada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, pleiteiam a redução dos honorários advocatícios fixados em 20%, alegando baixa complexidade da causa.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, seja aplicada a franquia contratual, afastados os danos morais e a multa por litigância de má-fé, e reduzidos os honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 341386546).

Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida de forma direta e individualizada, limitando-se a reiterar argumentos já expressamente afastados. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 341386549).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros S.A. e Itaú Unibanco S.A. contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Candido Duarte Braga Neto, para: a) tornar definitiva a obrigação de custeio das Diárias de Incapacidade Temporária (DIT); b) declarar a nulidade e inoponibilidade da cláusula de exclusão de cobertura para doenças progressivas/degenerativas; c) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; d) aplicar multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa; e e) fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam que o autor, por ser médico, não pode ser tratado como hipossuficiente. Defendem a validade da cláusula de exclusão para doenças degenerativas, alegando tratar-se de disposição contratual legítima e usual no mercado securitário. Aduzem que a sentença não mencionou o decote da franquia de 12 dias. Impugnam a condenação por danos morais e a multa por litigância de má-fé, bem como pleiteiam a redução dos honorários advocatícios.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“A relação jurídica sub judice é inequivocamente de consumo, subsumindo-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor insculpidos nos artigos 2º e 3º do CDC. Incide, pois, o enunciado da Súmula 297 do STJ: 'O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras'.

No despacho saneador, foi deferida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impondo às requeridas o dever de demonstrar a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do Autor quanto às cláusulas restritivas.

Analisando o caderno processual, verifica-se que as requeridas não se desincumbiram desse mister.

(...)

No caso em tela, a parte requerida não acostou aos autos o contrato original de 2009 devidamente assinado pelo Autor, tampouco comprovou a entrega das Condições Gerais ou a notificação acerca de eventuais alterações contratuais que incluíssem a referida cláusula de exclusão.

(...)

A alegação da requerida de que o Autor, por ser médico, teria obrigação de conhecer a natureza da doença e, consequentemente, a exclusão contratual, é desprovida de amparo legal. O conhecimento técnico-científico sobre a patologia não se confunde com o conhecimento jurídico sobre as cláusulas de um contrato de adesão jamais entregue.”

Após o exposto, passa-se à análise da preliminar.

Quanto à preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, rejeito-a. Embora as razões recursais guardem semelhança com os argumentos deduzidos em contestação, verifica-se que as apelantes impugnaram os fundamentos centrais da sentença, notadamente a validade da cláusula de exclusão, a condenação por danos morais, a multa por litigância de má-fé e os honorários advocatícios. A mera reiteração de teses defensivas, por si só, não configura ausência de dialeticidade quando há efetiva contraposição aos fundamentos da decisão recorrida.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside em saber se a cláusula que exclui a cobertura securitária para doenças progressivas/degenerativas é oponível ao segurado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que tange ao dever de informação e à interpretação favorável ao consumidor das cláusulas contratuais.

É cediço que as cláusulas limitativas ou restritivas de direitos em contratos de seguro são, em tese, válidas, desde que redigidas com destaque e que o segurado seja prévia e adequadamente informado sobre seu conteúdo e alcance. Trata-se de exigência que decorre não apenas do art. 46 do CDC, mas da própria boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que:

“A seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro.” (STJ – AREsp n. 2.999.498/SC – Rel. Min. Raul Araújo – Quarta Turma – j. 29/9/2025 – DJe 6/10/2025).

No mesmo sentido, ao analisar a validade de cláusulas limitativas em contratos de seguro, a Corte Superior assentou que a análise de eventual abusividade deve considerar, entre outros fatores, “se houve informação prévia, integral e adequada a respeito da cláusula limitativa, inclusive com redação destacada na apólice de seguro” (STJ – REsp n. 1.358.159/SP – Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira – Quarta Turma – j. 8/6/2021 – DJe 16/6/2021).

No caso em exame, o juízo de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo às requeridas demonstrar a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do autor quanto às cláusulas restritivas.

Ocorre que as apelantes não se desincumbiram desse ônus processual. Com efeito, não acostaram aos autos o contrato original firmado em 2009, devidamente assinado pelo segurado, tampouco comprovaram a entrega das Condições Gerais do seguro ou a notificação acerca de eventuais alterações contratuais supervenientes que incluíssem a cláusula de exclusão para doenças degenerativas.

Ressalte-se que a hipossuficiência reconhecida para fins de inversão do ônus da prova não se confunde com a condição econômica ou a formação acadêmica do consumidor. O fato de o autor ser médico não afasta sua vulnerabilidade informacional perante a seguradora, que detém com exclusividade a documentação relativa à contratação e às alterações do produto securitário. O conhecimento técnico-científico sobre patologias não se equipara ao conhecimento jurídico sobre as cláusulas de um contrato de adesão que, segundo alega o autor, jamais lhe foi entregue.

A propósito, a própria sentença destacou com precisão:

“Presumir tal ciência seria inverter a lógica protetiva do CDC e impor ao consumidor um ônus que a lei atribui expressamente ao fornecedor.”

Ademais, merece destaque a conduta processual das apelantes, que requereram a produção de prova pericial médica, discutiram longamente os honorários do perito, obtiveram dilação de prazo e, ao final, desistiram injustificadamente da prova técnica que poderia demonstrar suas alegações. Tal comportamento atrai a preclusão probatória e impede a rediscussão fática em sede recursal.

Assim, não havendo prova de que o segurado foi prévia e adequadamente informado sobre a cláusula de exclusão para doenças progressivas/degenerativas, impõe-se reconhecer sua inoponibilidade, tal como decidido na sentença.

As apelantes alegam que a sentença não mencionou o decote da franquia de 12 dias prevista contratualmente.

Inicialmente, registro que a própria sentença ressalvou expressamente a aplicação da franquia ao consignar que “é devido o pagamento das diárias contratadas durante todo o período de afastamento médico comprovado nos autos, respeitando-se o teto de dias e o valor da diária previstos na apólice, deduzida a franquia contratual, se houver”.

Portanto, não houve omissão no decisum quanto a esse ponto.

De todo modo, a franquia encontra-se prevista nas mesmas Condições Gerais cuja entrega ao segurado não foi comprovada. Se a cláusula de exclusão para doenças degenerativas é inoponível por ausência de informação adequada, a mesma lógica se aplica às demais disposições restritivas contidas no mesmo documento, incluindo a franquia.

Assim, somente seria possível aplicar a franquia contratual se as apelantes tivessem demonstrado que o segurado teve ciência prévia e inequívoca dessa cláusula no momento da contratação, ônus do qual não se desincumbiram.

Rejeito, pois, o pleito.

As apelantes sustentam que a negativa de cobertura foi exercício regular de direito, não configurando dano moral indenizável.

Sem razão.

É certo que a jurisprudência firmou entendimento de que a negativa de cobertura securitária baseada em interpretação plausível de cláusula contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais. Contudo, esta não é a hipótese dos autos.

No caso concreto, a negativa de cobertura não encontrava respaldo documental válido, porquanto as apelantes sequer comprovaram que o segurado tinha ciência da cláusula restritiva invocada. Mais que isso, a recusa ocorreu em momento de extrema vulnerabilidade física e emocional do autor, que necessitava submeter-se a cirurgia de artroplastia total de quadril e contava com a proteção securitária contratada há mais de uma década.

A conduta das requeridas extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, frustrando a legítima expectativa de segurança que constitui a própria razão de ser do contrato de seguro. O autor foi compelido a percorrer verdadeira via crucis processual por mais de cinco anos para obter o reconhecimento de um direito que se revelou evidente, despendendo tempo, energia e recursos que poderiam ser direcionados à sua recuperação e às suas atividades profissionais.

Aplica-se, na espécie, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas causados por falhas na prestação de serviços configura dano moral indenizável, por subtrair-lhe tempo útil que poderia ser dedicado a atividades de sua livre escolha.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e à função pedagógica da reparação, não merecendo redução.

As apelantes impugnam a condenação por litigância de má-fé, argumentando que a desistência de prova anteriormente requerida constitui faculdade processual legítima.

Não prospera a alegação.

Embora a parte tenha, de fato, a faculdade de desistir de provas requeridas, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os deveres de lealdade e boa-fé processual previstos nos arts. 5º e 77 do CPC.

No caso, a conduta das requeridas revelou padrão de comportamento incompatível com a boa-fé processual: requereram a produção de prova pericial médica, mobilizaram o aparato judiciário para discussão de honorários periciais, obtiveram sucessivas dilações de prazo e, ao final, desistiram da prova sem apresentar qualquer fato novo que justificasse a mudança de estratégia. Posteriormente, designada audiência de instrução, compareceram à solenidade apenas para desistir da prova oral e requerer o julgamento antecipado.

Tal comportamento configura uso abusivo das faculdades processuais, com o objetivo de procrastinar indevidamente o feito, subsumindo-se à hipótese do art. 80, IV e V, do CPC.

A multa de 2% sobre o valor atualizado da causa foi fixada no patamar mínimo legal, não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

Por fim, as apelantes pleiteiam a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, alegando baixa complexidade da causa.

Sem razão.

Os honorários foram arbitrados em estrita observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos patronos e o tempo exigido para o serviço.

Trata-se de demanda que tramitou por mais de cinco anos, com múltiplos incidentes processuais, incluindo agravo de instrumento, discussões sobre inversão do ônus da prova, controvérsias acerca de honorários periciais e sucessivos pedidos de dilação de prazo. O percentual de 20% encontra-se dentro da faixa legal (10% a 20%) e remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.

Mantenho, portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento), deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, ante o óbice do limite estabelecido no §2º do referido dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026